Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021927-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (EMBARGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0009-85 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0034-96 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO ASSACADO DE OBSCURO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Na ocasião foi assentado que não havia qualquer desacerto na decisão de base, a qual revogou a tutela de urgência então vigente, porque a parte autora, ora embargante, deixou de cumprir com as obrigações determinadas pelo Juízo de origem, quanto ao pagamento das parcelas após o período em que as obrigações foram suspensas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por CARLA ROSA COUTINHO, a qual, sob o pálio de esclarecer obscuridade, pretende reformar o acórdão que manteve incólume a decisão monocrática, que, antes, havia indeferido o pedido liminar de efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do BANCO SAFRA S. A.

Na ocasião, a embargante alega a ocorrência de obscuridade, sob o argumento que não houve esclarecimento da liminar
quanto a suspensão das parcelas e possível ofensa ao príncipio da segurança jurídica, posto que a embargante teria que pagar a totalidade das parcelas que estavam suspensas, e não apenas aquelas posteriores à suspensão
.

Apesar de intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do recurso de agravo interno, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou, de forma cristalina, toda fundamentação acerca da manutenção da decisão monocrática que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Na ocasião foi assentado que não havia qualquer desacerto na decisão de base, a qual revogou a tutela de urgência então vigente, porque a parte autora, ora embargante, deixou de cumprir com as obrigações determinadas pelo Juízo de origem, quanto ao pagamento das parcelas após o período em que as obrigações foram suspensas.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de interno foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas pela decisão liminar recursal e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021